Tribunal: STF
Processo: RE 105268
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE  CIVIL.  COISA  JULGADA  CRIMINAL.
          INFLUENCIA  NO  CÍVEL.  HIPÓTESE  EM   QUE   ISSO   OCORRE.
          PREQUESTIONAMENTO.
          Tendo-se que alegação  de  coisa  julgada  foi  devidamente
formulada  desde  os  primordios  da  ação  cível,  pelo   réu,   ora
recorrente,   e   de   ter-se   como   atendido   o   requisito    do
prequestionamento.
          Se e certo que a decisão criminal, transitada  em  julgado,
deixou expresso que o então réu, e que e o ora  recorrente,  ao  qual
fora atribuido o crime de dano material, agiu, ao provocar o dano, no
exercício regular de direito, destruindo canalização  de  esgoto  que
indevidamente   passava   por   sua   gleba,   não   pode   ele   ser
responsabilizado civilmente pelos prejuizos dai decorrente, tendo  em
vista encontrar-se amparado pela garantia da coisa  julgada,  ante  o
disposto no art. 65 do C.P.Penal. Não e de identificar-se a  hipótese
com dano causado em decorrência do cumprimento de dever, hipótese  em
que surgem duvidas doutrinarias.